Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-77.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000295-77.2020.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ: 09.292.946/0001-43 (AGRAVANTE), RENAN BORGES FERREIRA - CPF: 384.020.648-09 (ADVOGADO), ROBERTO IUDESNEIDER DE CASTRO - CPF: 368.020.358-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – SUMULA 323 STF – NÃO INCIDÊNCIA -
APLICAÇÃO DO IRDR 1012269- 81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO –
APREENSÃO MERCADORIA - DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, a decisão deve ser mantida.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por NOVEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA – ME, contra decisão proferida por esta Relatora, nos autos do Mandado de Segurança no 1000295-77.2020.8.11.0053, que negou provimento ao apelo, mantendo a denegação da ordem, ante a ausência de ilegalidade no ato combatido.

Aduz o Agravante que o objeto da ação mandamental visa desconstituir o ato administrativo consistente no Termo de Apreensão e Depósito de no 1144298-5, ante flagrante ato coator e ilegal, uma vez que se trata de mero descumprimento de obrigação acessória, por estarem as mercadorias desacompanhadas da respectiva nota fiscal de remessa.

Aponta que o Estado de Mato Grosso sequer é o ente Tributante onde se situa o destinatário da mercadoria, ponto este que não foi analisado na decisão monocrática, ora combatida.

Ressalta que, por lapso, os produtos em questão estavam desacompanhados da nota fiscal de remessa, uma vez que foram adquiridos de terceiros e servirão para uso e consumo próprio, ou seja, destinado única e exclusivamente para execução de obras de contrato firmado com tomadora de serviços, situada no Estado de Rondônia, o que não caracteriza fato gerador de ICMS.

Reverbera que no caso em análise, a multa constituída em seu desfavor, deve ser afastada, diante do seu nítido caráter exorbitante, em afronta ao princípio do não confisco e da capacidade contributiva.

Requer ao final, o juízo de retratação da decisão para reformar a decisão singular, e assim julgar procedente a ação mandamental na sua integralidade.

Contrarrazões insertas no id. 143535212.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que denegou a segurança, ante a ausência de ilegalidade no ato combatido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual, submeto a matéria à Turma Julgadora.

O art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, assim prevê:

(...)

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Na espécie o cerne da controvérsia recursal cinge-se a suposta ilegalidade na apreensão de mercadorias sem nota fiscal de remessa.

O fato-jurídico processual revela que a Impetrante teve retidas as mercadorias que estavam sendo transportadas com notas fiscais inidôneas de modo que foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito no 1144295-5, devido ao descumprimento dos art. 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL IRREGULAR – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269- 81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO. Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no seu transporte, desacompanhadas da nota fiscal referente à operação. Mostra-se acertada, na hipótese, a decisão que proveu o apelo para denegar a segurança. (N.U 1037865-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação. Recurso provido. (N.U 1005732-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Destaca-se, ainda, a necessidade de observância à tese firmada por este Sodalício, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), consolidando o entendimento de que, “
estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
”.

Melhor elucidando, transcrevo a ementa do referido julgado,
in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC,
a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
”.

Com devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante.

Dessa forma, o recurso ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado, portanto, mantendo a decisão incólume.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023